Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727882-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DAVID FRANCSICO SILVA NETO REQUERIDO: JUIZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Reporto-me às alegações contidas na petição de ID 79598552, apresentada pelo excipiente. Na hipótese, a exceção de suspeição oposta em desfavor deste Desembargador foi julgada improcedente pelo Conselho Especial, conforme acórdão anexado (ID 79572654). Eventuais embargos de declaração pendentes de análise não possuem efeito suspensivo e, por consequência lógica, não impedem o regular prosseguimento dos presentes autos. Compulsando os autos, verifica-se que, por ora, pende a análise do agravo interno interposto pelo requerente contra a decisão proferida por este Relator que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição. Nos termos do disposto no § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, faz-se necessária a intimação da parte agravada para ofertar contrarrazões ao agravo interno, antes da sua submissão para julgamento pelo Órgão Colegiado. Assim, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator